Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704039-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEDIA CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MÉDIA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A (ID 31195501) contra acórdão que conheceu do seu recurso de apelação e negou-lhe provimento (ID 30171911). A embargante sustenta, em síntese, que o julgado possui contradição e omissão. Ao final, requer sua integração com a aplicação de efeitos infringentes. Diante da existência de pedido de efeitos infringentes e do disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator